Tribunal: TJDFT
Processo: 0713700-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Trata-se de rejulgamento de embargos de declaração na apelação da matéria apreciada no Acórdão n. 1663615, por determinação contida em decisão monocrática proferida no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2.459.098/DF.
2. Segundo dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
3. Em regra, a situação irregular do condomínio não é obstáculo à pretensão de cobrança de dívidas condominiais, consoante se infere do art. 36-A, caput e parágrafo único, da Lei n. 6.766/1979, com redação dada pela Lei n. 13.465/2017.
4. Por outro lado, a relação jurídica que justifica a obrigação de pagar as despesas do condomínio é de natureza material, pois se inicia com a imissão do adquirente na posse do imóvel, representada pela entrega das chaves ao titular da pretensão de receber a coisa, seja por força de contrato de promessa de compra e venda, seja por cessão de direitos. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do Recurso Especial n. 1.345.331/RS, apreciado pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 886).
5. No caso, as dívidas em cobrança se referem aos meses de outubro de 2016 a janeiro de 2021, mas até a data do ajuizamento da ação de cobrança – em 3/9/2021 – não foi comprovada a entrega das chaves nem o dia em que teria ocorrido, de modo que ausentes os elementos probatórios que competiam à parte autora, não se considera satisfeito o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, do CPC).
6. Dessa forma, as parcelas anteriores à data da imissão na posse não são de responsabilidade do embargante, mas sim da construtora, então cedente dos direitos possessórios da unidade imobiliária.
7. Constatada a omissão quanto à prova da entrega das chaves e do exercício da posse de unidade imobiliária em condomínio irregular, os embargos de declaração devem ser providos para integrar o julgado embargado com a atribuição, em caráter excepcional, de efeitos infringentes.
8. Retratação promovida. Embargos de declaração conhecidos e providos. Efeitos infringentes.